Tribunal: TJSP
Processo: 0000726-79.2021.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
ção do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime" – Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000726-79.2021.8.26.0602; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 13/06/2021; Data de Registro: 13/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Otavio Rocha

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

13/06/2021

Data de publicação:

13/06/2021

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Magistrado das Execuções que fixou a data da elaboração do último laudo de exame criminológico como termo inicial para o cômputo do requisito objetivo para fins de progressão de regime prisional a favor do sentenciado – Decisão que deve ser

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Magistrado das Execuções que fixou a data da elaboração do último laudo de exame criminológico como termo inicial para o cômputo do requisito objetivo para fins de progressão de regime prisional a favor do sentenciado – Decisão que deve ser mantida – Tribunal de Justiça de São Paulo que, ao julgar o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2103746-20.2018.8.26.0000 (acórdão publicado em 13.10.2020), firmou a tese jurídica de que "A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Importante ressaltar que referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime" – Agravo desprovido.